Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-67.2024.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-67.2024.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYANA VICHIETI REZENDE - CPF: 365.517.828-09 (EMBARGANTE), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - CPF: 032.626.511-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AMBIGUIDADE REDACIONAL. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas operadoras de plano de saúde, mantendo a obrigação de cobertura do acompanhamento por enfermeiro obstetra, mas afastando a condenação por danos morais, com redistribuição da sucumbência em 80% para as rés e 20% para a autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no dispositivo do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, especificamente na expressão "honorários advocatícios no mesmo percentual", que poderia ser interpretada como referência ao percentual de 10% fixado para as rés ou ao percentual de 20% correspondente à proporção da sucumbência da autora.

III. Razões de decidir

3. A ambiguidade redacional na fixação dos honorários advocatícios configura contradição que compromete a clareza e coerência do julgado, especialmente considerando o princípio da sucumbência positivado no art. 86 do CPC.

4. A expressão "honorários advocatícios no mesmo percentual" refere-se ao mesmo percentual de 10% fixado para os honorários devidos pelas rés, e não ao percentual de 20% correspondente à proporção da sucumbência da autora em relação às custas.

5. O acolhimento parcial dos embargos para este fim não implica modificação do julgado, mas apenas esclarecimento quanto ao seu correto alcance e interpretação, em consonância com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"Na distribuição proporcional da sucumbência, a expressão 'honorários advocatícios no mesmo percentual' refere-se ao mesmo percentual fixado para os honorários devidos pela parte contrária, e não ao percentual correspondente à proporção da sucumbência em relação às custas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.285.483/PB; STJ, AgInt no AREsp 622.630/PE; STJ, REsp 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp 2.018.599/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Trata-se dos
embargos de declaração
apresentado por
RAYANA VICHIETI REZENDE
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 354838880), com o objetivo de sanar contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O acórdão embargado deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas embargadas para manter a obrigação de cobertura do acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto, afastando, contudo, a condenação por danos morais. Em consequência, redistribuiu a sucumbência, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e condenando a autora ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios "no mesmo percentual".

Nos embargos apresentados (ID 357138874), a embargante afirma haver contradição na decisão, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que "
ao tratar dos honorários advocatícios, e fixar o percentual de 10% em desfavor da parte embargada e 20% em desfavor da parte Embargante, revela-se FLAGRANTE INCOERÊNCIA LÓGICA, pois atribui-se à parte mais sucumbente (embargados - réus) menor ônus honorário; enquanto impõe à parte substancialmente vencedora (embargante - autora) encargo superior
". Argumenta que se trata de "
contradição interna do julgado, uma vez que os critérios utilizados para custas e honorários deveriam observar a mesma lógica de proporcionalidade, conforme o art. 86 do CPC
".

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com a redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma proporcional à sucumbência fixada à Autora, minorando o percentual para 10%, e majorando em 20% os honorários devidos pelos Réus, além do prequestionamento dos arts.
85, §2o e §14, 86 e 1.022 do CPC.

Em contrarrazões (ID 359357864), a embargada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alegou que os embargos não merecem prosperar, tendo em vista a ausência dos requisitos essenciais para sua interposição. Sustenta que não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, sendo clara a pretensão da embargante de rediscutir a matéria julgada. Argumenta que "
a fixação das custas e dos honorários advocatícios não configura contradição, mas sim o regular exercício do livre convencimento motivado do julgador, nos termos dos arts. 85 e seguintes do CPC
". Afirma que o acórdão aplicou corretamente o art. 86, caput, do CPC, distribuindo proporcionalmente as despesas e honorários conforme a sucumbência recíproca. Por fim, requer o desprovimento dos embargos.

Em contrarrazões (ID 360002864), a embargada
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
também sustenta a inviabilidade e inadequação dos embargos, afirmando que a embargante busca rediscutir o mérito da ação por via inadequada. Argumenta que "
a estipulação das custas processuais e dos honorários advocatícios não representa qualquer contradição, constituindo, na verdade, manifestação legítima do livre convencimento motivado do magistrado
". Defende que não há desproporcionalidade na fixação dos honorários, havendo "
a correta incidência do art. 86, caput, do CPC
". Por fim, requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por considerar o recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentado por
RAYANA VICHIETI REZENDE
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 354838880), com o objetivo de sanar contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

Transcrevo, inicialmente, a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO POR ENFERMEIRO OBSTETRA NO PRÉ-NATAL E PARTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HUMANIZAÇÃO DO PARTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando as requeridas, solidariamente, a fornecer acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e parto da autora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a UNIMED RONDONÓPOLIS é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se o acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto constitui cobertura obrigatória pelos planos de saúde; e (iii) analisar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. As cooperativas integrantes do Sistema UNIMED são solidariamente responsáveis perante o consumidor, em razão da aparência de unidade empresarial e da prestação integrada de serviços, conforme estabelece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Resolução Normativa ANS no 398/2016 determina expressamente que as operadoras de planos de saúde devem possibilitar a atuação de enfermeiros obstétricos no acompanhamento do trabalho de parto, sendo indevida a distinção entre "consulta" e "acompanhamento" proposta pelas recorrentes.
5. O direito ao parto humanizado encontra amparo constitucional e nas políticas públicas do Ministério da Saúde, que incentiva a presença de enfermeiros obstetras como forma de reduzir intervenções desnecessárias e promover o protagonismo da gestante.
6. A negativa de cobertura, embora indevida, não configura dano moral indenizável no caso concreto, pois a tutela de urgência foi prontamente deferida e cumprida, sem evidências de prejuízo concreto à saúde da autora ou do bebê, caracterizando mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos parcialmente providos para manter a obrigação de cobertura do acompanhamento por enfermeiro obstetra e afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: "1. O acompanhamento por enfermeiro obstetra durante o pré-natal e o parto constitui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme Resolução Normativa ANS no 398/2016, sendo indevida a negativa baseada na distinção entre consulta e acompanhamento. 2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando prontamente solucionada por tutela judicial e sem comprovação de prejuízos concretos à saúde do beneficiário, caracteriza mero inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; Resolução Normativa ANS no 398/2016, art. 1o, parágrafo único; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.285.483/PB; STJ, AgInt no AREsp 622.630/PE; STJ, REsp 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp 2.018.599/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF." (id. 354838880)

A embargante aponta contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, especificamente no trecho que dispõe: "
Redistribuo a sucumbência, considerando a sucumbência recíproca e condeno as rés, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e
condeno a autora ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios
no mesmo percentual
, observada eventual gratuidade de justiça
".

No caso em análise, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de contradição no dispositivo do acórdão embargado, especificamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Com efeito, ao redistribuir a sucumbência, o acórdão estabeleceu claramente que as rés, ora embargadas, deveriam arcar com 80% das custas processuais, enquanto a autora, ora embargante, com 20%, em proporção à sucumbência de cada parte. Contudo, ao tratar dos honorários advocatícios, a redação utilizada - "
honorários advocatícios no mesmo percentual
" - gerou dúvida interpretativa quanto ao percentual aplicável à parte autora.

A expressão "
no mesmo percentual
" poderia ser interpretada de duas formas: (i) referindo-se ao mesmo percentual de 10% fixado para os honorários devidos pelas rés; ou (ii) referindo-se ao percentual de 20% correspondente à proporção da sucumbência da autora em relação às custas.

Essa ambiguidade redacional configura contradição que merece ser sanada, pois compromete a clareza e a coerência do julgado, especialmente considerando que o princípio da sucumbência, positivado no art. 86 do CPC, preconiza que os ônus da sucumbência devem ser distribuídos na mesma proporção do decaimento de cada parte.

Assim, esclareço que a expressão "
honorários advocatícios no mesmo percentual
", constante do dispositivo do acórdão,
refere-se ao mesmo percentual de 10% fixado para os honorários devidos pelas rés
, e não ao percentual de 20% correspondente à proporção da sucumbência da autora em relação às custas.

Portanto, tanto os honorários devidos pelas rés (80% de sucumbência) quanto os devidos pela autora (20% de sucumbência) foram fixados no mesmo percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça concedida à autora.

Este esclarecimento se faz necessário para garantir a coerência interna do julgado e evitar interpretações equivocadas que poderiam resultar em execução incorreta da decisão.

Ressalto, por oportuno, que o acolhimento dos embargos para este fim não implica modificação do julgado, mas apenas esclarecimento quanto ao seu correto alcance e interpretação, em consonância com a função integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento dos arts. 85, §2o e §14, 86 e 1.022 do CPC, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e nos presentes embargos de declaração, não havendo necessidade de menção expressa a cada um dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para esclarecer que, ao estabelecer que "
Redistribuo a sucumbência, considerando a sucumbência recíproca e condeno as rés, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e condeno a autora ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios no mesmo percentual, observada eventual gratuidade de justiça
", a expressão "
honorários advocatícios no mesmo percentual
"
refere-se ao mesmo percentual fixado para os honorários devidos pelas requeridas, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026